Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREFERÊNCIA ENTRE CRÉDITOS. VERBAS HONORÁRIAS. PRIVILÉGIO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - Na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apesar de divergências, prevalece o entendimento de que é alimentar a natureza da verba de honorários, porém eles não se equiparam a salário, não se confundindo com o crédito de natureza trabalhista.
II - Por força dos artigos 186 e 187 do CTN, ficam estabelecidas as preferências e privilégios relativos aos créditos tributários, os quais só são preteridos pelos créditos oriundos da legislação trabalhista e de acidente de trabalho, razão pela qual o privilégio conferido às verbas honorárias não tem o condão de superar a preferência dos créditos de natureza tributária.
III – Agravo conhecido e desprovido.